Tribunal: TJDFT
Processo: 0000774-19.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal, mantém-se a condenação do acusado.

2. As declarações da vítima possuem grande relevo no contexto das agressões cometidas por motivação de gênero, haja vista as particularidades que permeiam a apuração desse tipo de delito.

4. Recurso conhecido e não provido.